Tribunal: CARF
Processo: 15504.720793/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECADÊNCIA, EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que estava sujeito, correta a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, para efeito de contagem do prazo decadencial.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. STF. TEMA 725 E ADPF 324.
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
GFIP. RETIFICAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO FISCAL. PERDA DE ESPONTANEIDADE. INEFICÁCIA.
Espontaneidade afastada. Após o contribuinte ser cientificado do início da ação fiscal, ocorre a perda da espontaneidade, sendo ineficazes as retificações em GFIP porventura efetuadas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da legislação previdenciária.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.720793/2019-00
ACÓRDÃO
2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
DECADÊNCIA, EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. APLICAÇÃO DO ART. 173, I,
DO CTN.
Constatada a ocorrência de fatos que evidenciam ação deliberada do
contribuinte, mediante atos simulados, tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais, com redução indevida do tributo que
estava sujeito, correta a aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, para efeito
de contagem do prazo decadencial.
RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO.
O órgão competente para fiscalizar o devido recolhimento das
contribuições sociais previdenciárias pode, com respaldo na legislação
vigente, efetuar o enquadramento de pessoas físicas como segurados
empregados quando os serviços prestados preencham os requisitos
exigidos para a configuração do vínculo empregatício.
PEJOTIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. STF. TEMA 725 E ADPF
324.
É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada.
GFIP.
RETIFICAÇÃO
NO
CURSO
DA
AÇÃO
FISCAL.
PERDA
DE
ESPONTANEIDADE. INEFICÁCIA.
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
2
Espontaneidade afastada. Após o contribuinte ser cientificado do início da
ação fiscal, ocorre a perda da espontaneidade, sendo ineficazes as
retificações em GFIP porventura efetuadas.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da
legislação previdenciária.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CABIMENTO.
É cabível a imposição da multa qualificada, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502, de 1964.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer das
alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar as preliminares e, no mérito, por maioria de votos,
dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento as verbas relativas aos prestadores
CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e CALCULARE CONTAS GERAIS
LTDA. Vencido o relator que negou provimento ao recurso. Designada redatora a conselheira
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo.

Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo - Redatora

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Freitas de Souza Costa,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (presidente).

Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 06-68.227 - 6a Turma da
DRJ/CTA, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 28 de novembro de 2019, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
1.
AUTUAÇÃO
O crédito tributário foi constituído de ofício em 12/02/2019, em desfavor do sujeito
passivo PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANÇA, CNPJ
17.428.731/0001-35. O período investigado foi de 01/01/2014 a 31/12/2014.
O Termo de Verificação Fiscal (TVF) se encontra acostado às folhas 177 a 212. O
lançamento objeto do presente processo resulta de contribuições incidentes sobre remunerações
pagas a segurados obrigatórios na qualidade de empregados, conforme excerto do TVF a seguir:
2. O presente Termo de Verificação Fiscal é parte integrante do processo
administrativo fiscal COMPROT NO 15504-720.793/2019-00 composto pelo Auto
de Infração no qual estão sendo exigidas as contribuições destinadas a OUTRAS
ENTIDADES E FUNDO (FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados.
No curso da ação fiscal restou comprovado que remunerações eram pagas a
pessoas físicas por intermédio de pessoas jurídicas, cujos sócios foram caracterizados como
segurados obrigatórios na qualidade de empregados da auditada.
SÓCIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS CARACTERIZADOS SEGURADOS EMPREGADOS
DA EMPRESA FISCALIZADA
A empresa fiscalizada efetivou a contratação de segurados por meio de
dissimulação da contratação de prestação de serviços de empresas, onde a fiscalização identificou
presentes os pressupostos caracterizadores da relação de emprego, a saber: personalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação, conforme excerto do TVF a seguir:
16.
A realidade fática demonstrou que houve a contratação de empregados
segurados com a utilização da sistemática irregular e fraudulenta de elaboração
de Contatos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos.
Os sócios das seguintes pessoas jurídicas foram considerados como empregados
segurados da empresa auditadas, a saber:

CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA, CNPJ:
02.855.052/0001-75, Responsável: Jorge Antônio Ciseski;

CALCULARE
CONTAS
GERAIS
LTDA,
CNPJ:
06.923.597/0001-22,
Responsável: Eduardo Costa Bertholdo;
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
4

ARTUR PIERALINI NETO REPRESENTAÇÕES, CNPJ: 18.026.700/0001-10,
Responsável: Artur PIERALINI Neto.
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA AO EMPREGADO SAMUEL PEREIRA LYRA,
GESTOR EM SEGURANÇA DA PROSEGUR
A empresa Lyra e Dias Informações e Serviços LTDA, CNPJ 05.169.512/0001-08,
prestou serviços para a recorrente no período investigado. No curso da fiscalização foi constatado
que o sócio da Lyra e Dias é Samuel Pereira de Lyra, empregado da Prosegur. Verificou-se, ainda,
que Samuel Pereira de Lyra exercia a mesma função como empregado e como prestador de
serviço para a Prosegur. Constatou-se que ele recebeu salário durante todo o ano de 2014.
Com efeito, os pagamentos feitos para Samuel Pereira de Lyra por meio da referida
pessoa jurídica foram considerados como complementação de remuneração, passando a integrar
o salário de contribuição do empregado.
REMUNERAÇÕES PAGA A EMPREGADOS DA PROSEGUR CONSTANTES EM FOLHAS
DE PAGAMENTO APRESENTADAS À FISCALIZAÇÃO, NÃO DECLARADAS EM GFIP, QUE RESULTARAM
EM RECOLHIMENTO A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
No procedimento de auditoria fiscal restou comprovado que remunerações pagas a
empregados constantes de folhas de pagamentos apresentadas à fiscalização não foram
declaradas em GFIP. Os valores que serviram de base de cálculo foram relacionados no Anexo 3 do
TVF, conforme excerto apresentado a seguir:
100. No
anexo
03 estão discriminadas,
por competência,
CNPJ do
estabelecimento, CPF, NIT e nome do trabalhador, as remunerações dos
empregados que são base de cálculo das contribuições previdenciárias e não
informadas em GFIP.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA
Conforme relata a autoridade fiscal, a legalidade da cobrança das contribuições
destinadas ao INCRA era objeto de contestação judicial por parte a Prosegur, que formalizou
pedido de desistência com o objetivo de aderir ao Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT. Entretanto, no curso da fiscalização se verificou que a empresa não atendeu aos requisitos
previstos na legislação que regulamenta o PERT. A seguir excerto do TVF que trata do caso:
101. O sujeito passivo, por meio da AÇÃO ORDINÁRIA NR. 2006.38.00.005268-5,
questionou a legalidade da cobrança das contribuições destinadas ao INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, incidentes sobre os
salários de contribuição dos segurados empregados que lhe prestam serviços.
102. O contribuinte formalizou pedido de desistência do processo, requerendo a
extinção do feito com resolução do mérito, em razão da intenção de efetuar a
inclusão dos débitos objeto dos autos no Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT e obteve decisão homologando esse pedido.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
5
103. Ocorre que, analisando a documentação apresentada pela empresa,
constatamos que não foram observadas as exigências preceituadas pela legislação
que regulamenta o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), uma vez
que a empresa não formalizou requerimento de adesão distinto para os débitos
elencados no inciso I, §1°, art. 4° da IN RF13 1.711, nele contemplada a
contribuição destinada ao INCRA.
A empresa declarou em GFIP, para o período investigado, que a contribuição não
era devida, bem como não houve recolhimento em GPS. Dessa forma, o crédito tributário foi
constituído de ofício, conforme relata a autoridade fiscal:
105. Analisando as GFIPs - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social transmitidas pela empresa no
FPAS 515 e 612, verificou-se que ela informou nessas declarações, em todo o
período fiscalizado, que a contribuição destinada ao INCRA não era devida,
utilizando no campo Código Outras Entidades, os códigos 0113 e 3137, inibindo o
cálculo da contribuição destinada ao INCRA. Verificamos, também, que não houve
recolhimento em GPS – Guias da Previdência Social da contribuição destinada ao
INCRA.
106. Diante dessa constatação, constituímos o crédito correspondente à
contribuição destinada ao INCRA incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados declaradas em GFIP no ano de 2014.
Por fim, o crédito tributário foi constituído de ofício, com aplicação da alíquota de
5,8 destinada a outras entidade e fundos, nos seguintes termos: Salário educação 2,5%; INCRA
0,2%; SENAC 1,0%; SESC 1,5%; SEBRAE 0,6%.
A autoridade fiscal identificou a ocorrência de fraude, efetuando a qualificação da
multa, conforme excerto do TVF:
119. No entanto, constatada a divergência entre os atos jurídicos formais
praticados e os fatos realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de
simulação com intuito de fraudar as relações de trabalho e obstar o conhecimento
do fisco do fato gerador das contribuições.
120. Portanto, a multa de ofício de 75%, em função de terem sido verificadas as
hipóteses dos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/64, foi qualificada, alcançando 150% para
os fatos geradores descritos nos itens D1) SÓCIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS
CARACTERIZADOS SEGURADOS EMPREGADOS DA EMPRESA FISCALIZADA e D2)
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA AO EMPREGADO SAMUEL PEREIRA DE
LYRA, GESTOR EM SEGURANÇA DA PROSEGUR.
A autoridade fiscal formalizou Representação Fiscal para Fins Penais, conforme
Excerto do TVF a seguir:
130. Os fatos descritos no presente relatório fiscal configuram, em tese, crime
relacionado à Seguridade Social. Os respectivos fatos, acompanhados de seus
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
6
elementos de prova, ensejaram a formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais junto ao Ministério Público Federal.
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 15/02/2019, conforme doc. fls.
778/783. A autuada foi considerada revel, conforme Termo de Revelia de 03/04/2019, à folha 786.
Posteriormente, a empresa autuada impetrou Mandado de Segurança, doc. fls.
789/794, cuja decisão determinou que fosse realizada nova intimação, abrindo-se novo prazo em
favor do contribuinte. Tendo em vista decisão judicial, a autuada foi novamente cientificada do
lançamento em 18/06/2019, doc. fls. 797/804.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
A impugnação apresentada foi considerada tempestiva e atendeu os requisitos de
admissibilidade.
No exame das preliminares, foram afastadas as alegações de nulidade e decadência.
Da mesma forma, foram afastadas alegações fundamentadas em decisões judiciais e
administrativas que não beneficiam a impugnante, nos seguintes termos:
9. Inicialmente, como resolução de ordem geral, aplicável às soluções adotadas
para todas as matérias controversas, cabe dizer que eventuais decisões
administrativas e/ou judiciais trazidas aos autos pela interessada não lhe
beneficiam, haja vista que, ainda que proferidas por órgãos colegiados, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, à exceção das decisões
do Supremo Tribunal Federal sobre inconstitucionalidade da legislação e daquelas
objeto de súmula vinculante. Destarte, tais julgados, porquanto não haja lei que
lhes atribua eficácia normativa, não podem ser estendidos genericamente a
outros casos, somente se aplicando às partes envolvidas nos litígios
correspondentes.
Quanto à alegada inexigibilidade dos valores incluídos no PERT, assim se manifestou
o órgão julgador de primeira instância:
12. Segundo a Fiscalização, o sujeito passivo não observou “as exigências
preceituadas pela legislação que regulamenta o Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT)”, uma vez que não formalizou requerimento de
adesão distinto para os débitos elencados no inciso I, § 1o, art. 4o, da IN RFB no
1.711, de 2017, neles incluída a contribuição destinada ao INCRA. Analisando as
GFIPs transmitidas pela empresa nos códigos FPAS 515 e 612, “verificou-se que
ela informou nessas declarações, em todo o período fiscalizado, que a
contribuição destinada ao INCRA não era devida, utilizando no campo Outras
Entidades os códigos 0113 e 3137, inibindo o cálculo da contribuição destinada ao
INCRA”, como também não houve o recolhimento em GPS.
12.1. Em relação ao lançamento referente à contribuição destinada ao INCRA, no
ano de 2014, a empresa afirma que “se trata de débitos manifestamente
inexigíveis, por terem sido incluídos (e integralmente por ela quitados), no ano de
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
7
2017, por meio do Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
instituído pela Lei no 13.496/2017”.
12.2. Argumenta que a Fiscalização, embora reconheça que a Impugnante desistiu
formalmente de discussão judicial (Ação Ordinária no 2006.38.00.005268-5) para
incluir tais débitos no PERT, o que foi expressamente homologado pelo Juízo
competente, lançou esses valores, de forma abusiva, no auto de infração, apesar
da indefinição quanto à exigibilidade da contribuição em questão.
12.3. Sustenta, ainda, que “a exigência aqui consubstanciada não merece
prosperar tendo em vista que o equívoco cometido pela Impugnante é
meramente formal e incapaz de legitimar a sua exclusão do PERT”, isto porque
“efetuou o pagamento da entrada em espécie de 20%, quitando o restante (80%)
por meio da utilização de seu saldo de prejuízo fiscal. Afirma, ainda, que ao
acessar o sítio da RFB para prestar as informações necessárias à consolidação dos
débitos incluídos no Programa, na modalidade “demais débitos”, em
dezembro/2018, constatou que os débitos não estavam disponíveis nos sistemas,
“o que impossibilitou a ratificação da sua adesão sem qualquer participação do
Fisco”. Assim, “protocolizou, em 21/12/2018, um Pedido de Revisão das
informações prestadas (processado sob o no 13804.723163/2018-98 – Doc. 8),
requerendo que os débitos em questão fossem ‘reconhecidos e consolidados de
forma manual’, conforme lhe autorizava o art. 10 da IN 1.855/2018”. Todavia, tal
pedido ainda não foi apreciado pela RFB.
12.4. A Impugnante junta aos autos, às fls. 1416 a 1455, cópia do pedido de
revisão (processo no 13804.723163/2018-98). Os débitos consolidados constam
do Recibo de Negociação - Programa Especial de regularização Tributária - Inciso I
(fls. 1451 a 1455), contudo, não constam débitos relativos ao INCRA (cód. de
receita 2249) e nem qualquer outro referente às competências 01 a 12/2014
(período lançado pela Fiscalização). A própria requerente informa que "só
conseguiu consolidar parte dos débitos", uma vez que "os demais não estavam
disponíveis no sistema para a consolidação", dentre os quais, o correspondente
ao adicional do INCRA, no valor de R$ 10.203.707,00 (objeto da Ação Ordinária no
2006.38.00005268-5, da qual veio a desistir), requerendo, ao final, que tais
débitos sejam reconhecidos e consolidados de forma manual, o que demonstra
que a Impugnante reconhece o débito em discussão e que este não foi incluído no
PERT.
12.5. Por outro lado, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, as bases de
cálculo da contribuição destinada ao INCRA (01 a 12/2014) não foram declaradas
em GFIP. Assim, uma vez não constituído o crédito, mostra-se correto o
procedimento da autoridade fiscal ao incluir os valores devidos no auto de
infração em tela, sob pena de tais contribuições serem futuramente fulminadas
pela decadência.
12.6. Quanto ao pedido de revisão, consubstanciado no processo no 13804.
Fl. 3687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
8
723163/2018-98, insta esclarecer que a competência para o processamento de
parcelamentos especiais é da unidade da DRF da jurisdição da Impugnante,
conforme o disposto no art. 284 da Portaria MF no 430, de 2017, que aprovou o
Regimento Interno da RFB, assim como a decisão sobre a inclusão de débitos no
referido parcelamento e o aproveitamento de eventuais recolhimentos efetuados
pela Impugnante. Impertinente, portanto, nestes autos, qualquer discussão a
respeito. Ressalte-se, contudo, que às DRJs compete a apreciação de eventuais
manifestações de inconformidade contra exclusões do PERT.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento quanto aos sócios das
empresas prestadoras de serviços caracterizados como empregados da autuada. Manteve,
também, o lançamento relativo à remuneração complementar paga a Samuel Pereira de Lyra, bem
como quanto aos segurados identificados em folha de pagamento e não declarados em GFIP.
Caracterizadas as condutas dolosas previstas nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/1964, o órgão de piso manteve a qualificação da multa, nos termos do art. 44, §1o da Lei no
9.430/1996.
Por fim, a impugnação foi considerada improcedente e o crédito tributário foi
mantido.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância, o contribuinte autuado foi
cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2019, doc. fl. 3132. O Recurso Voluntário
foi apresentado em 16/01/2020, sendo, portanto, tempestivo (doc. fl. 3133). O Recurso Voluntário
foi acostado às folhas 3135 a 3214.
As alegações da recorrente são descritas a seguir:
1. Alega a nulidade do lançamento por vício insanável. Parte do crédito
tributário se refere a contribuições destinadas ao INCRA que, inicialmente,
eram contestadas judicialmente. Havendo, em um segundo momento, a
desistência do processo judicial para fins de adesão ao programa PERT. Aduz
que tais débitos foram incluídos no PERT e que foram “integralmente
quitados pela Recorrente”;
2. A competência de janeiro/2014 teria sido alcançada pela decadência, nos
termos do art. 150, §4o do CTN, uma vez que o crédito tributário foi
constituído em fevereiro/2019;
3. No mérito, aduz a inexigibilidade dos valores incluídos no PERT, por força do
art. 156, I do CTN.
4. Quanto aos sócios de prestadoras de serviços caracterizados como
empregados:
Fl. 3688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
9
a. Afirma a inexistência de relação empregatícia entre os sócios das
empresas contratadas e a autuada. Afirma ainda a efetiva prestação
dos serviços contratados.
b. A recorrente se fundamenta no art. 129 da Lei no 11.196/2005 para
afastar a referida relação de emprego. Afirma que os serviços
prestados pelas empresas contratadas e executados pelos sócios
teriam caráter intelectual;
c. Alega ausência dos requisitos necessários para a caracterização da
relação de emprego;
d. Afirma que os contratos firmados são suficientes para demonstrar a
relação entre as contratantes, bem como para demonstrar que as
contratadas detêm patrimônio imaterial qualificado e especializado.
Sustenta a ausência de ilegalidade nos contratos;
e. Alega que a onerosidade não é suficiente para caracterizar a relação
de emprego;
f. Alega inexistência de habitualidade, exclusividade e de pessoalidade;
g. Alega inexistência de subordinação;
5. Quanto à empresa Lyra e Dias, alega que o fato de Samuel Pereira Lyra ser
empregado da autuada, não descaracterizaria a prestação de serviço. Alega
que a função exercida por Samuel como empregado é distinta da exercida
como prestador de serviço. Alega inexistência de vedação da legislação
trabalhista do empregado ser sócio de empresa.
6. Sobre as diferenças de valores declarados em GFIP, alegam que comprovou
a transmissão de GFIP de parte dos segurados relacionados e que parte se
trata de rescisão de empregados desligados.
7. Quanto à qualificação da multa de ofício, alega a inexistência de prova de
sonegação, fraude e conluio.
A recorrente conclui requerendo, em síntese, o provimento do Recurso Voluntário
para que:
i.
Seja reconhecida a nulidade do auto de infração;
ii.
A decadência seja reconhecida;
iii.
No mérito, seja cancelado integralmente o lançamento;
iv.
Alternativamente, seja cancelada a qualificação da multa por não se tratar
de fraude ou dolo.
Fl. 3689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
10
Quanto à qualificação da multa, cumpre consignar que o presente julgamento
ocorre na vigência da alteração do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pelo art. 8o da
Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame das alegadas nulidade e
decadência.
DA NULIDADE
A recorrente alega que os débitos de contribuição destinada ao INCRA foram
incluídos no PERT. Aduz que houve um erro no procedimento de adesão adotado pela recorrente.
Segundo a recorrente os débitos foram inseridos como “demais débitos”, quando o correto
deveria ser débitos previdenciários conforme disposto na IN no 1.711/2017. Afirma que os débitos
foram integralmente inseridos no programa no ano de 2018, “mediante o pagamento de parcela
correspondente a 20% (vinte inteiros por cento) do valor a ser quitado, montante esse que teria
ainda de ser considerado e amortizado pela Fiscalização”. Afirma, ainda, que até a apresentação
do recurso, o pedido de revisão da consolidação não teria sido analisado. Entende haver
preterição ao direito de defesa, por são saber quais débitos teriam sido excluídos do PERT.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, contata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, assim como está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972.
Quanto às contribuições destinadas ao INCRA, a autoridade fiscal se manifestou nos
seguintes termos, fls. 202/203:
Fl. 3690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
11
105. Analisando as GFIPs - Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social transmitidas pela empresa no
FPAS 515 e 612, verificou-se que ela informou nessas declarações, em todo o
período fiscalizado, que a contribuição destinada ao INCRA não era devida,
utilizando no campo Código Outras Entidades, os códigos 0113 e 3137, inibindo o
cálculo da contribuição destinada ao INCRA. Verificamos, também, que não houve
recolhimento em GPS – Guias da Previdência Social da contribuição destinada ao
INCRA.
Portanto, a fiscalização identificou que nas GFIPs apresentadas no ano investigado,
a recorrente informou que as contribuições destinadas ao INCRA não eram devidas e se utilizou de
código que inibia o cálculo das referidas contribuições.
No documento fls. 1451/1455, denominado Recibo de negociação, são listados os
débitos informados pelo contribuinte. Do exame deste documento, constata-se que não foram
inseridos débitos do período de apuração relativo ao ano de 2014, ano fiscalizado. Conforme
assentado na decisão de primeira instância, fls. 3106/3107:
12.4. A Impugnante junta aos autos, às fls. 1416 a 1455, cópia do pedido de
revisão (processo no 13804.723163/2018-98). Os débitos consolidados constam
do Recibo de Negociação - Programa Especial de regularização Tributária - Inciso I
(fls. 1451 a 1455), contudo, não constam débitos relativos ao INCRA (cód. de
receita 2249) e nem qualquer outro referente às competências 01 a 12/2014
(período lançado pela Fiscalização). A própria requerente informa que "só
conseguiu consolidar parte dos débitos", uma vez que "os demais não estavam
disponíveis no sistema para a consolidação", dentre os quais, o correspondente
ao adicional do INCRA, no valor de R$ 10.203.707,00 (objeto da Ação Ordinária no
2006.38.00005268-5, da qual veio a desistir), requerendo, ao final, que tais
débitos sejam reconhecidos e consolidados de forma manual, o que demonstra
que a Impugnante reconhece o débito em discussão e que este não foi incluído no
PERT.
A própria recorrente confirma que os referidos débitos inseridos em “demais
débitos” não estavam no sistema quando da ratificação no ano de 2018, conforme excerto a
seguir, fl. 3144:
Ao acessar o sítio da RFB para prestar as informações necessárias à consolidação
dos débitos incluídos no Programa na modalidade “demais débitos” em
dezembro/2018 (conforme determinou a Instrução Normativa no. 1.855/20185), a
Recorrente constatou que os débitos em questão não estavam disponíveis nos
sistemas então disponibilizados pela Fiscalização, o que impossibilitou a
ratificação da sua adesão sem qualquer participação do Fisco.
Além disso, a recorrente afirma que protocolou em 21/12/2018 pedido de revisão
das informações prestadas para inserir os referidos débitos, fl. 3144:
Fl. 3691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
12
Assim, tendo em vista a sua inequívoca adesão ao Programa no ano de 2017
(inclusive com a quitação dos valores com os benefícios do Programa, repita-se), e
seguindo a orientação obtida informalmente na própria RFB, a Recorrente
protocolizou, em 21/12/2018, um Pedido de Revisão das informações prestadas
(processado sob o no. 13804.723163/2018-98 – Doc. 8 anexo à Impugnação),
requerendo que os débitos em questão fossem “reconhecidos e consolidados de
forma manual”, conforme lhe autorizava o art. 10 da IN 1.855/2018:
Destarte, a recorrente não inseriu no PERT, na época da adesão ao programa, os
débitos das contribuições destinadas ao INCRA. Menos de dois meses antes da constituição de
ofício do crédito tributário a recorrente apresenta um pedido de revisão das informações. Embora
tenha dado causa ao problema, devido a não inclusão dos referidos débitos à época da adesão,
alega preterição ao direito de defesa.
Cumpre consignar que o detalhamento das contribuições destinadas ao INCRA
consta do Anexo 4 do Termo de Verificação Fiscal. Portanto, não merece guarida a alegação de
cerceamento do direito de defesa.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. Inclusive as provas
trazidas aos autos pela recorrente foram apreciadas no termo de verificação fiscal. Da mesma
forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do Art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte
apresentou a impugnação, que foi regularmente apreciada pelo órgão julgador de primeira
instância. A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância e apresentou recurso
voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
DA DECADÊNCIA DA COMPETÊNCIA JANEIRO/2014
A recorrente alega que a competência de janeiro/2014 foi alcançada pela
decadência, com fundamento no §4o do art. 150 do CTN, haja vista que o lançamento ocorreu em
fevereiro/2019.
A decadência está prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional (LEI No
5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966), in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Fl. 3692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
13
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Em se tratando de lançamento por homologação e havendo o início do pagamento,
ainda que parcial, a regra prevista no §4o do art. 150 do referido código dispõe que, na ausência
de lei fixando prazo para a homologação, o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário se
extingue em cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ressalta-se a condição contida no §4o do art. 150 do CTN, qual seja salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. De tal modo que a regra prevista no
citado parágrafo quarto não se aplica diante da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, caso em
que prevalece a regra prevista no artigo 173. Entendimento expresso na Súmula CARF no 72, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 72 Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Examinando o Termo de Verificação Fiscal, por meio do qual a autoridade descreve
como foi realizado o procedimento fiscal, indicando as situações fáticas e a fundamentação legal
que resultaram na constituição de ofício do crédito tributário, verifica-se que a empresa autuada
simulou a contratação de pessoas jurídicas para ocultar a relação de emprego mantida com os
sócios das empresas contratadas.
Os fatos foram postos na decisão de primeira instância, que adoto como
fundamento, da seguinte forma:
9.3. A conduta do sujeito passivo, segundo relatado pela autoridade fiscal, teve
como objetivo a redução das contribuições previdenciárias devidas, uma vez que
Fl. 3693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
14
valores pagos aos segurados empregados que transitaram pela folha de
pagamento não foram declaradas em GFIP, sendo evidenciado, ainda, que houve
a contratação de segurados empregados mediante a utilização da sistemática
irregular e fraudulenta de elaboração de Contratos de Prestação de Serviços com
pessoas jurídicas para dissimular a relação de emprego existente. Dessa forma,
deixou a empresa fiscalizada de recolher as contribuições e outros encargos
devidos, restando caracterizados, em tese, fatos que configuram crime contra a
ordem tributária e crime de sonegação de contribuições previdenciárias, o que
ensejou, inclusive, a qualificação da multa de ofício e a formalização de RFFP à
autoridade competente.
Portanto, verificada a ocorrência de fraude, aplica-se ao presente caso a regra do
art. 173, I do CTN, ou seja, cinco anos contados a partir do dia 01/01/2015, primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Dessa forma, a
decadência só se operaria em 01/01/2020.
Nesse sentido se coloca a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.
2. MÉRITO
O crédito tributário, objeto do presente processo administrativo fiscal, foi
constituído em desfavor da empresa PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E
SEGURANÇA, CNPJ 17.428.731/0001-35, que será denominada por Prosegur ou autuada.
INEXIGIBILIDADE DOS VALORES INCLUÍDOS NO PERT
A Prosegur inicia as questões de mérito contestando o lançamento relativo às
contribuições sociais destinadas ao INCRA que, segundo a recorrente, teriam sido incluídas no
programa de parcelamento denominado PERT.
Faz-se necessário elencar os fatos relacionados com o caso.
Conforme relatado no TVF, a recorrente, nas GFIPs apresentadas no ano de 2014,
declarou que as contribuições destinadas ao INCRA não eram devidas e se utilizou de código que
inibia o cálculo das referidas contribuições. Bem como não recolheu os valores em GPS.
A contribuinte foi cientificada do início da ação fiscal em 13/09/2017, doc. fls.
324/325. Em 27/09/2017 a empresa peticiona junto ao Poder Judiciário, requerendo a extinção do
processo n° 0005218-80.2006.4.01.3800, ação declaratória, com resolução de mérito, doc. fls.
746/747. Em 29/09/2017, a empresa faz adesão ao PERT, doc. fl. 749. Em 21/12/2018 a recorrente
Fl. 3694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
15
peticiona junto à DRF Belo Horizonte Pedido de revisão de informações para fins de consolidação
de débitos no PERT, doc. fls. 1417/1424.
Conforme exposto anteriormente, foi acostado às folhas 1451/1455, o Recibo de
Negociação de adesão ao PERT, realizado pela recorrente em 29/09/2017. Nele, verifica-se que a
requerente não incluiu os débitos das contribuições destinadas ao INCRA relativas ao ano de 2014.
Com efeito, é de se concluir que os débitos contestados pela recorrente não foram
incluídos no PERT, muito menos pagos, como alega a recorrente. À época do lançamento havia
uma petição extemporânea para que tais débitos fossem incluídos no referido programa de
parcelamento. Trata-se que questão precária, haja vista a possibilidade de indeferimento.
É importante registrar que o pedido de adesão ao parcelamento é posterior a
ciência do início da fiscalização. Portanto, não configurando denúncia espontânea, nos termos do
Parágrafo único do art. 138 do CTN. Por conseguinte, conclui-se pela higidez do lançamento.
Nesse mesmo sentido foi a decisão de primeira instância, fls. 3106/3107:
12.4. A Impugnante junta aos autos, às fls. 1416 a 1455, cópia do pedido de
revisão (processo no 13804.723163/2018-98). Os débitos consolidados constam
do Recibo de Negociação - Programa Especial de regularização Tributária - Inciso I
(fls. 1451 a 1455), contudo, não constam débitos relativos ao INCRA (cód. de
receita 2249) e nem qualquer outro referente às competências 01 a 12/2014
(período lançado pela Fiscalização). A própria requerente informa que "só
conseguiu consolidar parte dos débitos", uma vez que "os demais não estavam
disponíveis no sistema para a consolidação", dentre os quais, o correspondente
ao adicional do INCRA, no valor de R$ 10.203.707,00 (objeto da Ação Ordinária no
2006.38.00005268-5, da qual veio a desistir), requerendo, ao final, que tais
débitos sejam reconhecidos e consolidados de forma manual, o que demonstra
que a Impugnante reconhece o débito em discussão e que este não foi incluído no
PERT.
12.5. Por outro lado, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, as bases de
cálculo da contribuição destinada ao INCRA (01 a 12/2014) não foram declaradas
em GFIP. Assim, uma vez não constituído o crédito, mostra-se correto o
procedimento da autoridade fiscal ao incluir os valores devidos no auto de
infração em tela, sob pena de tais contribuições serem futuramente fulminadas
pela decadência.
Pelo exposto, não tem razão a recorrente.
SÓCIOS DE EMPRESAS PRESTADORAS CARACTERIZADOS SEGURADOS EMPREGADOS
DA EMPRESA FISCALIZADA
No curso da ação fiscal, a autoridade tributária identificou pagamentos efetuados
pela empresa auditada para empresas prestadoras de serviços, cujos sócios foram caracterizados
como empregados da empresa auditada, para fins da legislação previdenciária. Por conseguinte, a
Fl. 3695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
16
fiscalização entendeu que a recorrente autuada se utilizou de pessoas jurídicas interpostas para
remunerar pessoas físicas caracterizadas como empregados.
A Lei no 8.212/1991, que regulamenta a seguridade social, dispõe sobre a
conceituação do segurando empregado nos seguintes termos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como
diretor empregado;
Depreende-se, portanto, para fins previdenciários, os seguintes requisitos para
caracterização do segurado empregado: pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade.
Segundo a autoridade fiscal, o conjunto probatório trazido aos autos demonstram presente estes
requisitos, conforme excerto a seguir, fls. 180/183:
Pessoalidade - Os serviços foram prestados diretamente pelos sócios das
empresas contratadas que não possuíam empregados, conforme consultas
realizadas nos bancos de dados da Receita Federal;
Remuneração (onerosidade) - Os valores pagos foram apurados através das notas
fiscais pagas pela PROSEGUR;
Não eventualidade - Foi verificado nos contratos de prestação de serviço que os
profissionais contratados exerciam funções que se inserem na estrutura
organizacional da PROSEGUR, cujas atividades são essenciais ao cumprimento do
objeto social da empresa, previsto no seu contrato social. Deve-se salientar que
esses profissionais realizaram tarefas ligadas às atividades permanentes da
empresa, restando provada a não eventualidade na prestação de serviços por
parte desses profissionais;
Subordinação - A subordinação, no caso da fiscalizada, decorria do contrato de
prestação de serviço por meio do qual o prestador de serviço na pessoa do sócio
(empregado) passava a se sujeitar aos comandos e objetivos da PROSEGUR
(empregador). Em função disso, após designar o trabalhador, sócio da pessoa
jurídica, com características que melhor lhe atenderia, determinava o
projeto/tarefa a ser executado. Com isso, o trabalhador, na pessoa física de sócio
da contratada, passava a se sujeitar, nas condições determinadas pela PROSEGUR
(empregador) e do contrato, ao cumprimento do encargo.
De acordo com as circunstâncias amplamente expostas ao longo deste Termo de
Verificação Fiscal, restará provado que, os profissionais (sócios das pessoas
jurídicas contratadas) se encontravam inquestionavelmente à disposição da
Fiscalizada, se não cumprindo ordens, cumprindo suas determinações para a
realização de sua atividade, de forma contínua. Caracteriza-se, nessa situação, a
Fl. 3696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
17
interferência do poder jurídico do empregador no procedimento de seus
empregados (sócios das pessoas jurídicas), visando à manutenção e adequação de
suas atividades em favor do empreendimento da empresa contratante.
Todo o conjunto probatório leva à indicação da existência de dependência jurídica
dos sócios das pessoas jurídicas contratadas com a empresa PROSEGUR, uma vez
que as pessoas físicas dos sócios encontravam-se à disposição desta para a
realização de serviços contínuos e necessários à sua atividade. Portanto, não há
dúvida de que os serviços foram prestados com subordinação jurídica.
Compulsando-se o Termo de Verificação Fiscal, constata-se que, para cada empresa
prestadora de serviço, a fiscalização apresentou os elementos fáticos e o conjunto probatório, nos
quais se verificam presentes os requisitos relacionados acima, necessários para caracterização do
segurado empregado.
A seguir passa-se ao exame de cada prestadora de serviço.
CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
Inicialmente, faz-se necessário apresentar os fatos constatados pela fiscalização,
detalhadamente descritos na decisão de primeira instância, fls. 3107/3109:
13.2. Em relação à empresa Ciseski Marketing Administração e Participação Ltda.,
extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que:
a) Jorge Antônio Ciseski, detinha 60% do capital social da empresa e a representa
no contrato de prestação de serviço e em seus aditivos, sendo qualificado como
“Consultor em Segurança e Transporte de Valores”. Jorge Antônio Ciseski foi
empregado da Contribuinte (empresa PROSEGUR) durante o período de
01/02/1980 a 01/09/1999, exercendo o cargo de administrador, conforme Ficha
de Registro de Empregado e consulta ao Cadastro Nacional de Informações Sociais
(CNIS);
b) de acordo com as informações extraídas das GFIPs existentes nos sistemas da
RFB, a empresa CISESKI não possuía empregados no período fiscalizado, ou seja, o
serviço foi prestado pelo próprio sócio (ex-empregado da Prosegur). Solicitada a
apresentação de relatórios produzidos pela consultoria prestada pela CISESKI, a
Contribuinte apresentou o Projeto Piloto de Manutenção de Frota – São Paulo e
Capital, de outubro/2007, no qual Jorge Antônio Ciseski foi apresentado como um
dos fundadores da empresa no Brasil, tendo atuado como Diretor de Operações
em SC, PR e SP, e como Coordenador Nacional de Frota em SP. Também foi
apresentado um e-mail de Jorge Ciseski endereçado a Carlos Escobal, presidente
da empresa Prosegur, no qual Jorge Ciseski se identifica como consultor de frota e
informa um e-mail da Prosegur como seu contato
(corporativo.frota@.prosegur.com - www.prosegur.com.br);
c) o serviço prestado para a empresa PROSEGUR por Jorge Antônio Ciseski, por
meio da empresa Ciseski, configurou-se como uma continuidade do serviço
executado por ele para a Contribuinte, na condição de segurado empregado;
Fl. 3697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
18
d) a consultoria prestada por Jorge Antônio durou 11 anos, pelo menos, e por
meio de consulta ao banco de dados da RFB verificou-se que a única fonte
pagadora da empresa CISESKI foi a empresa fiscalizada, ou seja, a prestação de
serviços se deu de forma habitual e ininterrupta;
e) o Contrato de Prestação de Serviço celebrado entre as partes traz, em suas
cláusulas 5.3 e 5.4, a previsão de reembolso das despesas para execução dos
serviços, previamente aprovados pela Contratante, demonstrando claramente
que a contratada tinha as despesas de sua atividade arcadas pela contratante (o
sistema de reembolso de despesas é usualmente concedido a empregados);
f) a própria empresa fiscalizada reconhece Jorge Antônio Ciseski como
empregado, uma vez que este foi admitido para o cargo de administrador em
01/02/1980, como demonstra sua Ficha de Registro.
13.3. E, a conclusão da autoridade fiscal está assim relatada:
35. A pessoalidade fica evidenciada com a prestação de serviço realizada
diretamente por Jorge Antônio, já que a CISESKI não possuía empregados no
período fiscalizado.
36. A onerosidade está relacionada à remuneração do prestador, paga
conforme comprovantes de pagamento apresentados à fiscalização.
37. A não eventualidade foi constatada no próprio serviço prestado de
“assessoramento à CONTRATANTE para adequação e ajuste do controle e
gestão da frota de veículos, de propriedade da CONTRATANTE ou por ela
locados, bem como a realização de avaliações e estudos relacionados aos
veículos que compõem ou venham a integrar a sua frota”, ficando assim
comprovado que a natureza das atividades desenvolvidas pela CISESKI
relaciona-se diretamente com as atividades normais da empresa (RPS,
art9o, §4o).
38. Relativamente à subordinação, destacamos que a cláusula 4.2 do
contrato de prestação de serviço determina que os serviços prestados
deverão estar de acordo com as orientações da PROSEGUR. Nota-se que a
função exercida por Jorge Antônio Ciseski está inserida na estrutura
organizacional da Prosegur, com obediência às normas estabelecidas, sob o
controle, em última instância, dos sócios administradores da tomadora, o
que denota a presença da subordinação na relação jurídica entre
contratante e o segurado (sócio da contratada).
39. Diante dessas evidências, esta fiscalização enquadrou, para efeitos de
legislação previdenciária, Jorge Antônio Ciseski, como empregado da
empresa fiscalizada, tomando como salários todos os valores constantes
das notas fiscais emitidas pela CISESKI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E
CONSULTORIA LTDA no período fiscalizado.
Fl. 3698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
19
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal comprovou estarem presentes os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos na legislação previdenciária.
CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA
A seguir são apresentados os fatos constatados pela fiscalização, detalhadamente
descritos na decisão de piso, fl. 3109:
13.4. Quanto à empresa Calculare Contas Gerais Ltda, a autoridade fiscal relata
que:
a) de acordo com as informações prestadas em GFIP, a empresa CALCULARE não
tinha empregados no período fiscalizado, ou seja, os serviços foram prestados à
empresa Prosegur diretamente pelo sócio Eduardo Costa Bertholdo, restando
comprovada a pessoalidade;
b) Eduardo Costa prestou serviços de forma habitual e ininterrupta para a
empresa fiscalizada de 01/2014 a 12/2014 (notas fiscais sequenciais mensais),
demonstrando que esta foi tomadora exclusiva dos serviços da empresa Calculare
nesse período;
c) a função desempenhada por Eduardo Costa Bertholdo é uma necessidade
permanente da empresa autuada e está inserida em sua estrutura organizacional.
E, sendo o serviço contratado uma necessidade contínua da empresa e inerente a
sua atividade econômica, ou essencial ao desempenho satisfatório de seu objeto
social, restou caracterizada a não eventualidade na prestação dos serviços;
d) a remuneração ajustada, conforme cláusula quinta do contrato de prestação de
serviços prevê um valor fixo mensal como se salário fosse, no valor de R$
33.500,00, em 2014, conforme aditivo ao contrato;
e) na cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes, a subordinação
mostra-se evidente, pois se estipulou que os serviços prestados por Eduardo
Costa serão acompanhados permanentemente pela contratante (Prosegur), por
meio de profissionais do seu quadro permanente. Os serviços foram prestados
sob dependência hierárquica que implica no poder diretivo do empregador sobre
o empregado, que lhe confere o direito de dirigir a prestação de serviços, dando
ordens, fiscalizando, indicando métodos de trabalho e condições de execução das
tarefas distribuídas.
13.5. Assim conclui a autoridade fiscal:
51. Pelo exposto, fica evidente que se verificaram os requisitos para a
caracterização, para efeitos de legislação previdenciária, de Eduardo Costa
Bertholdo, sócio da prestadora de serviços CALCULARE CONTAS GERAIS
LTDA, como segurado empregado da empresa fiscalizada: pessoalidade,
onerosidade, não eventualidade e subordinação.
52. Registra-se que, para fins de constituição do crédito tributário relativo à
caracterização de Eduardo Costa Bertholdo como empregado da empresa
Fl. 3699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
20
fiscalizada, foram tomados como salários os valores constantes das notas
fiscais emitidas pela CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA para a PROSEGUR
em 2014.
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal comprovou estarem presentes os
requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos na legislação previdenciária.
ARTUR PIERALINI NETO REPRESENTAÇÕES
A seguir são apresentados os fatos constatados pela fiscalização, detalhadamente
descritos na decisão de piso, fl. 3110:
13.6. Em relação à empresa Artur Pieralini Neto Representação, a Fiscalização
aponta que:
a) foi constituída em 26/02/2013 e executou serviços de consultoria empresarial
na área comercial para a empresa autuada. O contrato de prestação de serviços
entre as partes tem data de 01/01/2013 e os preços pactuados foram em valores
mensais. A empresa contratada emitiu notas fiscais de forma sequencial,
conforme consta do Anexo 01, elaborado a partir das informações prestadas pela
empresa autuada em resposta ao TIF (Termo de Intimação Fiscal), sendo que o
referido Anexo discrimina a data de emissão das notas fiscais, a competência a
que se referem, o seu valor bruto, o nome da pessoa jurídica interposta e o sócio
que efetivamente prestou o serviço;
b) extrai-se das GFIPs transmitidas pela prestadora de serviços que esta não
possuía empregados no período fiscalizado, ou seja, os serviços foram prestados
apenas pelo sócio, Artur Pieralini, restando confirmada a pessoalidade. A
remuneração foi confirmada pelos pagamentos das notas fiscais emitidas pela
empresa prestadora em questão, demonstrando a onerosidade. A análise do
contrato firmado entre as partes e as notas fiscais emitidas denotam que Artur
Pieralini, por meio da pessoa jurídica interposta, prestou serviço em atividade
inserida na estrutura organizacional do sujeito passivo, evidenciando também a
não eventualidade na prestação dos serviços, os quais estão dentro do contexto
do seu objeto social, além do que, todas as notas fiscais emitidas em 2014 pela
empresa contratada tinham como tomador a contratante (PROSEGUR). Portanto,
os serviços contratados foram habituais e exclusivos, como se constata pela rotina
normal de emissão de notas fiscais por parte da empresa contratada;
c) a subordinação revela-se incontestável, pois o sujeito passivo detém o poder de
chefia, fiscalizando os serviços prestados pela contratada, determinando como,
quando, quanto e quem executará os serviços. A empresa contratada trabalha
objetivando atingir as metas da contratante, subordinando-se aos seus comandos
e, caso sejam constatadas falhas ou incorreções, a critério exclusivo da
fiscalização da Prosegur, a contratada deverá refazer os serviços que forem
apontados pela contratante, estando na mesma situação a que estão sujeitos os
próprios empregados da empresa fiscalizada. Os serviços foram prestados,
Fl. 3700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
21
portanto, sob dependência hierárquica que implica no poder diretivo do
empregador sobre o empregado.
No caso em tela, merecem destaque, os seguintes fatos: a empresa ARTUR
PIERALINI NETO REPRESENTAÇÃO foi aberta em 26/02/2013, documento fl. 479; o contrato foi
assinado em 01/01/2013; a cláusula 2.1 do contrato estabelece que sua vigência tem início em
01/09/2012, documento fls. 211/216. Portanto, meses antes da assinatura do contrato e da
abertura da empresa junto à Receita Federal, já havia a prestação de serviço pelo senhor Artur
Pieralini Neto.
Seguindo com o exame do contrato, a cláusula 3.1 estabelece como preço o valor
mensal de R$ 14.000,00. Enquanto a cláusula 3.9 prevê reajuste anual do preço acertado e a
rescisão se daria com aviso prévio de 30 dias, conforme estipulado na cláusula 12.1. Situação
muito similar ao contrato de trabalho.
Por fim, a partir da cláusula 4.1, que trata do direito de propriedade intelectual,
depreende-se que o objeto do contrato descrito como serviços de consultoria empresarial na área
comercial, na verdade é o desenvolvimento de sistemas informatizados e software. A seguir é
transcrita a referida cláusula:
4.1 Todos os direitos de propriedade intelectual e industrial decorrentes de
sistemas informatizados, softwares ou outros trabalhos criados ou desenvolvidos
pela CONTRATADA em razão do presente contrato pertencerão a CONTRATANTE.
Nesse caso, o próprio contrato de prestação de serviços é suficiente para
comprovar a existência de fraude e conluio, na simulação de contratação de Artur Pieralini Neto
por meio de uma pessoa jurídica.
Verifica-se, portanto, nos casos analisados, que a autoridade fiscal comprovou
estarem presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos na legislação
previdenciária.
Cumpre examinar os argumentos trazidos pela recorrente quanto aos requisitos
que caracterizam a relação de emprego aplicados ao caso em tela. Ao se examinar o Recurso
Voluntário se constata que a recorrente não trouxe elementos capazes de afastar os fatos e
documentos comprobatórios apontados na auditoria fiscal. Vejamos.
Quanto à Pessoalidade.
A recorrente constrói a sua argumentação na necessidade da Prosegur em contratar
mão de obra com elevado nível técnico e especialização para consecução do seu objeto social.
Nesse contexto, alega dificuldade de encontrar profissionais para serem contratados com
exclusividade ou como empregados. Alega necessitar contratar consultoria em diversos ramos
técnicos, por determinados períodos, que demandam trabalhos específicos e altamente técnicos.
Fl. 3701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
22
Ao se analisar o Recurso Voluntário, constata-se que, embora a recorrente alegue a
possibilidade de os serviços serem prestados por qualquer pessoa qualificada, o real interesse da
Prosegur estaria na capacidade técnica dos sócios, veja-se excerto do recurso fl. 3196:
Tanto é assim que, não obstante o interesse específico da Recorrente na expertise
dos sócios das pessoas jurídicas contratadas, os contratos preveem
expressamente a possibilidade de substituição dos executores, desde que os
substitutos tivessem qualificação equivalente, de forma a garantir o bom
desempenho dos serviços contratados e a ausência de prejuízo aos projetos em
andamento.
(...)
Veja-se que existe certa pessoalidade nas contratações, uma vez que a
especialização e a qualificação técnica dos sócios ou funcionários das pessoas
jurídicas, por serem inerentes aos trabalhos contratados, são justamente o motivo
da sua contratação.
O recurso prossegue com a apresentação das qualificações técnicas de Jorge
Ciseski. Embora as alegações da recorrente tenham por objetivo mostrar o motivo pelo qual
efetivou a contratação dos prestadores de serviços. Entendo que elas reforçam o requisito da
pessoalidade.
Quanto à empresa Calculare, a recorrente alega que a prestação de serviços não era
realizada exclusivamente pelo sócio Eduardo Costa Bertholdo. Para sustentar seus argumentos, a
recorrente apresentou dezenas de e-mails trocados entre a Prosegur e funcionários da Calculare.
Entretanto, ao se examinar tais mensagens, verifica-se que todas possuem data do ano de 2015 ou
posterior. Nenhuma mensagem era datada do ano de 2014. Registra-se que o lançamento atacado
se refere ao ano de 2014.
Repisa-se que a fiscalização comprovou que as empresas contratadas pela Prosegur
não possuíam trabalhadores contratados no período investigado, e, portanto, os serviços eram
prestados pelos sócios das empresas. Fato que não foi afastado pelas recorrentes.
Quanto à Subordinação.
As alegações da recorrente quanto ao tema subordinação constam do item IV.2.5.4.
Nele, a recorrente alega que os prestadores não integram o processo produtivo da empresa, que
suas atividades se referiam a projetos específicos, que não tinham horário fixo, que não se
sujeitavam ao controle direto pela Prosegur.
Conforme exposto, a fiscalização demonstrou que as atividades exercidas pelas
pessoas físicas contratadas estavam sim integradas ao processo produtivo da empresa. Veja-se o
caso de Jorge Ciseski, funcionário da Prosegur no período de 1980 a 1999, cuja consultoria durou
pelo menos 11 anos, que exercia a atividade de assessoramento para adequação e ajuste do
controle e gestão da frota de veículos para uma empresa cuja atividade principal é o transporte de
bens e valores.
Fl. 3702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
23
Em que pese a recorrente discordar do conceito de subordinação trazido na decisão
de piso, faz-se oportuno apresentá-lo, pela sua clareza e aplicabilidade nas corporações modernas,
fl. 3117:
13.31. Constata-se, também, que os serviços contratados são inerentes às
atividades típicas de atuação da empresa fiscalizada (contratante) e de
necessidade permanente para que ela pudesse atingir os seus objetivos
empresariais. As pessoas físicas dos sócios (das empresas contratadas)
encontravam-se à disposição da empresa PROSEGUR (contratante) para a
realização de serviços contínuos e necessários ao desenvolvimento da atividade
desta.
13.32. Ademais, os serviços foram prestados sob dependência hierárquica, tendo
o empregador o poder diretivo para comandar a prestação dos serviços (dando
ordens, fiscalizando, indicando métodos de trabalho e condições de execução das
tarefas).
13.33. Vale ressaltar que, nas modernas relações de trabalho, o conceito de
subordinação é examinado à luz da inserção do trabalhador na dinâmica do
tomador de serviços. A intensidade de ordens, que era relevante na noção clássica
de subordinação, diminuiu de importância, substituindo-se tal critério pela ideia
de integração aos objetivos empresariais (subordinação objetiva ou estrutural), na
qual importa saber se a empresa acolhe o trabalhador, estruturalmente, em sua
dinâmica de organização e funcionamento. No caso concreto, o quadro fático
detalhado nos autos demonstra que as pessoas físicas (sócios das prestadoras de
serviços) foram inseridas na cadeia produtiva do sujeito passivo.
Assim, as alegações da recorrente não são hábeis para afastar a relação de
subordinação comprovada pela autoridade fiscal.
Quanto à Onerosidade
A recorrente defende que toda prestação de serviços é onerosa e que não houve
pagamento de verbas típicas do contrato de trabalho. Alega, ainda, que embora os valores pagos
para as prestadoras de serviços tenham ocorrido em “valores exatos e pagos com regularidade
mensal, o que isoladamente revelaria o caráter salarial de tais verbas”, não existe vedação legal na
contratação de prestação de serviços de forma continuada.
Realmente, não existe vedação legal que proíba uma empresa contratar outra por
tempo indeterminado. Entretanto, os fatos demonstrados pela autoridade fiscal nos quais as
empresas prestadoras não possuem empregados, apenas os sócios como prestadores de serviços;
nos quais as atividades desenvolvidas pelos prestadores estão inseridas no processo de trabalho
ordinário da Prosegur; nos quais as contratações ocorrem por extensos períodos de tempo;
associados com a onerosidade resultante de pagamentos mensais, fixos e corrigidos
periodicamente, bem como, resultante de reembolso de despesas com telefone e viagens, típicos
de valores pagos para funcionários exercerem uma tarefa fora de sua sede, compõem o conjunto
Fl. 3703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
24
de elementos que comprovam se tratar de contratação de funcionários revestidos pela figura da
pessoa jurídica.
No caso da empresa Calculare, o contrato assinado no ano de 2011 previa
pagamento variável, por produtividade. O contrato foi aditivado em outubro de 2013, alterando-
se a forma de remuneração para pagamentos mensais fixos. Fato este que reforça a ideia de
salário.
Quanto à Habitualidade
No item “IV.2.5.2.” a recorrente trata da habitualidade e exclusividade.
Aduz que em nenhum contrato há cláusula de exclusividade, que as empresas
contratadas estavam livres para firmar contratos com terceiros. Alega que a exclusividade
suscitada pela fiscalização não pode ser considerada como fundamento para presunção do vínculo
trabalhista. Em sua defesa, a recorrente se apega apenas na exclusividade demonstrada pela
fiscalização.
A partir dos elementos trazidos aos autos, verifica-se que a atividade exercida pelos
sócios das prestadoras de serviços estava inserida no processo ordinário de trabalho da Prosegur;
que a suposta prestação de serviços foi executada por extenso período; que a remuneração
ocorria de forma mensal e fixa; que o serviço era prestado pelos próprios sócios; que as notas
fiscais indicam haver exclusividade na prestação de serviço. Portanto, é de se concluir que as
alegações da recorrente não são capazes de afastar o requisito da habitualidade.
Nesse sentido segue a decisão de primeira instância, fl. 3116:
13.30. Fica claro que essa prestação se deu de forma habitual e ininterrupta, com
pagamentos mensais e em valores fixos, em contratos de longa duração. O
demonstrativo elaborado pela Fiscalização (Anexo 01) demonstra que o sujeito
passivo foi tomador exclusivo dos serviços prestados pelas empresas contratadas
(notas fiscais sequenciais, valores fixos que se repetem ao longo do período
fiscalizado). Observe-se, como exemplo, a empresa Calculare Contas Gerais Ltda.,
a qual emitiu as notas fiscais de no 275 a no 286, uma para cada mês de 2014
(janeiro a dezembro), no valor bruto de R$ 33.500,00, durante todo o ano de
2014. No caso da empresa Ciseski Marketing Administração e Participação Ltda.,
observa-se que nos meses de janeiro a outubro/2014 foram emitidas notas fiscais
no valor bruto de R$ 22.590,00 (10 notas), e nos meses de novembro e
dezembro/2014, no valor bruto de R$ 23.415,50, sendo que em 19/12/2014
foram emitidas duas notas fiscais (no 7 e no 8), cada uma delas no valor citado de
R$ 23.415,50, ou seja, foram emitidas 13 notas fiscais no ano de 2014, o que
corresponde a 13 (treze) remunerações naquele ano (muito embora a
Impugnante afirme que não houve o pagamento de verbas típicas do contrato de
trabalho, tais como 13o salário).
Assim, resta comprovada a habitualidade.
Fl. 3704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
25
Pelo exposto, não têm razão a recorrente.
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR PAGA AO EMPREGADO SAMUEL PEREIRA DE
LYRA
A recorrente alega que o serviço prestado pela empresa era diferente do executado
pelo empregado Samuel Pereira Lyra; que não há vedação do empregado ser sócio de outra
empresa; que a fiscalização não comprovou presentes os requisitos necessários para
reconhecimento do vínculo empregatício.
Os requisitos necessários para demonstrar a relação de emprego não foram
tratados pela fiscalização porque Samuel Pereira de Lyra era funcionário da Prosegur, exercendo a
função de gestor de segurança, conforme relatado pela fiscalização, fl. 198:
89. O sócio administrador da Lyra e Dias é Samuel Pereira de Lyra, empregado da
Prosegur, exercendo a função de gestor em segurança, admitido em
01/11/1995. A Lyra e Dias nunca teve empregados segundo informações extraídas
da GFIP.89. O sócio administrador da Lyra e Dias é Samuel Pereira de Lyra,
empregado da Prosegur, exercendo a função de gestor em segurança, admitido
em 01/11/1995. A Lyra e Dias nunca teve empregados segundo informações
extraídas da GFIP.
Cadastro extraído do Portal CNIS comprova que Samuel Pereira de Lyra era
funcionário da Prosegur desde 01/11/1995. Assim como registro de empregado apresentado pela
empresa. Documentos acostados às folhas 458/459.
Solicitada a apresentar documentos que deram respaldo aos pagamentos, foram
apresentadas algumas notas fiscais, conforme excerto a seguir:
86. Solicitamos a apresentação de documentos que deram respaldo a esses
pagamentos, contrato de prestação de serviço e notas fiscais. A Prosegur
apresentou algumas notas fiscais.
Quanto aos serviços prestados, a questão foi muito bem tratada na decisão de piso,
cujo excerto é a seguir transcrito, fls. 3117/3118:
14.1. Por ocasião da defesa, a Impugnante alega que o serviço prestado pela
empresa contratada “em nada se assemelha à função desenvolvida pelo
empregado Samuel Pereira de Lyra como Supervisor de Segurança”, pois “é feito
com base em demandas específicas de outro setor da Impugnante que não aquele
em que ele estava empregado”.
14.2. Extrai-se dos autos que: i) a empresa Lyra e Dias Informações e Serviços
Ltda. foi constituída em 02/07/2002 e teve suas atividades paralisadas em
01/03/2017; ii) a empresa contratada nunca teve empregados, conforme
informações extraídas da GFIP; iii) o empregado Samuel Pereira de Lyra, gestor de
segurança da empresa PROSEGUR, recebeu salários durante todo o ano de 2014;
iv) a empresa contratada (Lyra e Dias) também recebeu valores em todos os
meses de 2014.
Fl. 3705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
26
14.3. Segundo a Fiscalização, Samuel Pereira Lyra exercia a mesma função como
empregado da empresa autuada e como prestador de serviços. Com base nesses
indícios, os pagamentos efetuados à empresa contratada foram considerados pela
autoridade fiscal como “complemento de remuneração, passando a integrar o
salário de contribuição de Samuel Pereira de Lyra para todos os fins e efeitos”.
14.4. Da análise dos autos verifica-se que o sujeito passivo deixou de apresentar o
contrato de prestação de serviços celebrado com a pessoa jurídica Lyra e Dias
Informações e Serviços Ltda. Também não carreou aos autos qualquer relatório
dos serviços que lhe foram prestados pela contratada. Dessa forma, não
comprovou suas alegações no sentido de que o serviço foi feito “com base em
demandas específicas de outro setor da Impugnante que não aquele em que ele
[Samuel] estava empregado”, em que pese ser seu esse ônus.
14.5. Dessa forma, os valores constantes do “Anexo 02”, fl.96, no qual estão
discriminados os valores pagos à empresa contratada e que foram considerados
como salários de Samuel Pereira de Lyra, devem integrar sua remuneração para
efeito de incidência da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28, I, da Lei
no 8.212, de 1991.
Portanto, não têm razão a recorrente.
REMUNERAÇÕES PAGAS A EMPREGADOS NÃO DECLARADAS EM GFIP, QUE
RESULTARAM EM RECOLHIMENTO A MENOR DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 1 foram solicitadas as folhas de
pagamento referentes ao ano investigado. A autoridade fiscal confrontou os valores declarados
em GFIP pela Prosegur com as informações das folhas de pagamentos apresentadas pela
contribuinte, a partir do qual constatou segurados não declarados em GFIP.
A autoridade fiscal selecionou uma amostra da relação de segurados cujas
informações não foram declaradas em GFIP e solicitou manifestação da Prosegur. Recebida a
resposta, a autoridade fiscal formou convicção dos valores não declarados conforme excerto do
Termo de Verificação Fiscal a seguir transcrito, fl. 201:
98. Em relação aos segurados Edmilson Pavesi, Josenil Vilela Ferreira, Roberto de
Lavor Damasceno, Alvimar Geraldo Marinho, André Rocha Pombo de Souza,
Eduardo Figueiredo, Paulo Ernesto dias e Ricardo Santos de Alencar Arraes foram
apresentadas GFIPs transmitidas após o início do procedimento fiscal, não
podendo ser aceitas pela fiscalização.
99. Dessa forma, ratificamos a existência de valores que são base de cálculo de
contribuição previdenciária, não declarados em GFIP, não havendo recolhimento
de contribuição. O crédito correspondente está sendo constituído no presente
lançamento.
100. No ANEXO 03 estão discriminadas, por competência, CNPJ do
estabelecimento, CPF, NIT e nome do trabalhador, as remunerações dos
Fl. 3706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
27
empregados que são bases de cálculo das contribuições previdenciárias e não
foram informadas em GFIP.
Em relação a parte dos segurados a empresa transmitiu GFIP em 21/11/2018.
Verifica-se que a empresa foi cientificada do início do procedimento fiscal em 13/09/2017.
Portanto, a declaração apresentada é posterior ao início do procedimento fiscal, não configurando
denúncia espontânea, nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN.
A recorrentes alega que comprovou a transmissão das GFIP dos seguintes
segurados: Edmilson Pavesi, Josenil Vilela Ferreira e Roberto de Lavor, cujos fatos foram
corretamente examinados na decisão de primeira instância, conforme excerto apresentado a
seguir, fl. 3119:
15.4. A defesa sustenta que, no tocante aos empregados Edmilson Pavesi, Josenil
Vilela Ferreira e Roberto de Lavor Damasceno, a empresa autuada comprovou a
transmissão das GFIPs e o recolhimento. Todavia, as Guias de Recolhimento
Rescisório do FGTS (GRRFs), carreadas aos autos pelas Impugnantes, fls. 1217 a
1229, somente comprovam recolhimentos relativos ao FGTS. Por sua vez, as GFIPs
juntadas às fls. 1230 a 1259 (cópias também às fls. 3.252 a 3.280, 5.279 a 5.307 e
7.306 a 7.334) vêm corroborar o afirmado pela autoridade fiscal, pois
demonstram que, efetivamente, foram transmitidas após o início do
procedimento fiscal. Vejamos alguns casos:
15.5. Em relação ao segurado Edmilson Pavesi, consta à fl. 1239 cópia de GFIP
relativa à competência 09/2014, enviada pela empresa (CNPJ 14.428.731/0085-
43) em 21/11/2018, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), a qual
traz a remuneração de R$ 3.118,35 (o valor constante do Anexo 03 é de R$
3.048,42). A referida GFIP encontra-se no sistema GFIPWEB com “Status 2 -
Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio de
Fiscalização);
15.6. Quanto ao segurado Josenil Vilela Ferreira, consta à fl. 1247 cópia de GFIP
referente ao CNPJ 14.428.731/0124-94 e à competência 06/2014, enviada em
21/11/2018, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), constando a
remuneração de R$ 2.506,75 (no Anexo 03 o valor é de R$ 2.744,46). Encontra-se
com “Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 –
Bloqueio de Fiscalização);
15.7. Para o segurado Roberto de Lavor Damasceno consta à fl. 1230 cópia de
GFIP, referente ao CNPJ 17.428.731/0130-32 e à competência 10/2014, enviada
em 12/11/2018, com o código 150, modalidade 9 (Confirmação de Informações
Anteriores - REC/Decl ao FGTS e Declaração à Previdência, na qual consta
remuneração de R$ 2.824,85. Encontra-se com “Status 5 - Substituída - Não
exportada", com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio de Fiscalização). Em
11/12/2018 foi enviada outra GFIP, que se encontra com "Status 2 - Aguardando
Exportação".
Fl. 3707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
28
Da mesma forma, adoto o exame da decisão de piso, em relação aos seguintes
segurados: Alvimar Geraldo Marinho, André Rocha Pombo de Souza, Eduardo Figueiredo, Paulo
Ernesto Dias e Ricardo Santos de Alencar Arraes, fl. 3120:
15.8. Em relação aos segurados Alvimar Geraldo Marinho, André Rocha Pombo de
Souza, Eduardo Figueiredo, Paulo Ernesto Dias e Ricardo Santos de Alencar
Arraes, o sujeito passivo afirma “tratar-se de empregados que foram desligados e
que, nos meses fiscalizados, receberam rescisões complementares”. Examinemos
os documentos juntados:
15.9. Referente ao segurado Alvimar Geraldo Marinho (CNPJ 17.428.731.0001-
35): cópia de GFIP juntada à fl. 1231, relativa à competência 08/2014, enviada em
21/11/2018, cód. 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência) –
remuneração no valor de R$ 13.200,45. Encontra-se no sistema GFIPWEB com
“Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de Reclamatória Trabalhista
e de ação fiscal (08 - Bloqueio de Fiscalização);
15.10. Referente ao segurado André Rocha Pombo de Souza (CNPJ 17.428.
731/0054-47): cópia de GFIP juntada à fl. 1235, relativa à competência 04/2014,
enviada em 20/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à
Previdência), na qual consta remuneração no valor de R$ 6.558,60. Encontra-se
com “Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 -
Bloqueio de Fiscalização);
15.11. Referente ao segurado Eduardo Figueiredo (CNPJ 17.428.731/ 0054-47):
cópia de GFIP juntada à fl. 1243, relativa à competência 07/2014, enviada em
21/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), na
qual consta o valor de valor R$ 5.659,90. Encontra-se com "Status 2 - Aguardando
Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio de Fiscalização);
15.12. Referente ao segurado Paulo Ernesto Dias (CNPJ 17.428.731/ 0058-70):
cópia de GFIP juntada à fl. 1251, relativa à competência 11/2014, enviada em
21/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS e à Previdência), na
qual consta o valor de R$ 8.460,52 (o valor do Anexo 03 é de R$ 8.935,35). A
referida GFIP encontra-se com “Status 2 - Aguardando Exportação" e com
indicador de ação fiscal (08 – Bloqueio de Fiscalização);
15.13. Referente ao segurado Ricardo Santos de Alencar Arraes (CNPJ
17.428.731/0101-06): cópia de GFIP juntada à fl. 1256, relativa à competência
06/2014, enviada em 21/11/2018, código 650, modalidade 1 (Declaração ao FGTS
e à Previdência), a qual traz o valor de R$ 11.051,75. Encontra-se no sistema com
"Status 2 - Aguardando Exportação" e com indicador de ação fiscal (08 - Bloqueio
de Fiscalização).
Junto com o Recurso Voluntário, doc. fls. 3135/3214, a recorrente apresentou os
documentos folhas 3215/3673. O documento 3 é denominado “Folha de Pagamento
Analítica/Sintética” da filial São Paulo, competência 9/2014. O documento 4 traz uma relação de
funcionários, onde se verificam, dentre outros, os campos nome do funcionário, função e valor.
Fl. 3708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
29
No final da relação há uma totalização e cópia de uma GPS, doc. fl. 3663. O documento 5 é uma
reprodução do Anexo 03 do TVF.
A recorrente aduz, fl. 3205:
Veja-se, a título de exemplo, pela Relação de Pagamentos (Doc. 03) e pela planilha
de apuração anexa (Doc. 04) relativa à competência de 09/2014 da filial de São
Paulo, que todos os valores elencados como base de cálculo da contribuição
previdenciária aqui exigida foram devidamente recolhidos pela 1a Recorrente à
previdência social, inclusive aqueles relativos à rescisão complementar, o que
mostra a insubsistência da autuação inquinada:
A partir dos documentos trazidos pela recorrente não é possível se concluir que o
valor da GPS apresentada, fl. 3663, inclui os segurados relacionados na folha de pagamento e não
declarados em GFIP. A título de exemplo, o segurado Edmilson Pavesi consta da relação doc. 03 e
conforme demonstrado anteriormente foi objeto de GFIP enviada em 21/11/2018. Portanto, não
se sustenta a alegação de que os segurados não declarados em GFIP integram a base de cálculo
que apurou o valor da citada GPS.
Aduz que para os demais casos, “estes empregados, por estarem afastados em
razão de doença, cujas verbas são custeadas pelo INSS, não estão relacionados em GFIP”. Na
relação que consta do Anexo 03 do TVF, a fiscalização indica quem são os segurados e a base de
cálculo extraída dos valores informados em Folha de Pagamento. Não faz sentido a empresa
informar um valor na Folha de Pagamento para o qual não incorreu na despesa.
Ademais cabe a recorrente comprovar as alegações trazidas em sua defesa. Como
muito bem colocado na decisão de piso, fl. 3121:
15.18. Ressalte-se que o sistema de repartição do ônus probatório adotado no
processo administrativo fiscal, conforme dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, que se coaduna com a norma aplicável à espécie de forma subsidiária,
contida no artigo 373 da Lei n° 13.105, de 2015, do novo Código de Processo Civil
(CPC), implica que cabe ao sujeito passivo fazer a prova do direito ou do fato
afirmado na impugnação, sob pena de improcedência da alegação.
15.19. Cabe salientar, também, que o princípio do ônus da prova é inerente a
todo ordenamento jurídico e deve ser obedecido também na esfera
administrativa, de modo que às Impugnantes incumbia o ônus de afastar,
mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção (art. 16, inciso
III, do Decreto no 70.235, de 1972), o que não ocorreu no caso presente.
Em harmonia com a verdade material, constata-se que no curso da fiscalização a
autoridade fiscal identificou uma lista de segurados não informados em GFIP, resultando em
recolhimento a menor das contribuições sociais. Bem como, contata-se que instaurada a fase
litigiosa a autuada não apresentou elementos capazes de comprovar que as contribuições sociais
referentes a tais segurados teriam sido efetivamente recolhidas aos cofres públicos. Dessa forma,
conclui-se pela higidez do lançamento.
Fl. 3709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
30
DA MULTA QUALIFICADA
A recorrente se insurge contra a aplicação de multa qualificada. Aduz inexistir prova
de sonegação, fraude e conluio para fundamentar a aplicação da multa qualificada. Alega, ainda, a
ausência de dolo, haja vista a contratação de pessoas jurídicas ser uma necessidade da Prosegur.
Entende “ter feição confiscatória e ser totalmente agressiva aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco”, a multa de 150%. Por fim, a diferença de entendimento
entre a fiscalização decorre de divergência das partes quanto à natureza do vínculo.
Compulsando-se os autos, constata-se que consta do Termo de Verificação Fiscal a
fundamentação legal das multas aplicadas, bem como, verifica-se que a autoridade fiscal
apresentou detalhadamente as situações fáticas que resultaram na qualificação da multa de ofício.
Vejamos.
A fiscalização entendeu que a Prosegur se utilizou de esquema fraudulento, ao
simular a contratação de pessoas jurídicas para ocultar a efetiva relação de emprego mantida com
os sócios empresas contratadas. Conforme se verifica no excerto do TVF a seguir transcrito, fls.
206/207:
112. A análise conjunta de todos os fatos e elementos colhidos permitiu que esta
auditoria constatasse a existência de um esquema fraudulento da auditada
quanto à adoção da prática de contratar pessoas jurídicas para a prestação de
serviços promovendo a simulação de relação contratual de direito civil, em
detrimento da efetiva relação de emprego.
113. A pactuação de contratos de prestação de serviços de natureza civil por parte
da PROSEGUR configura-se artifício meramente formal, que não deve se sobrepor
ao princípio da primazia da realidade.
114. As provas colhidas no curso deste procedimento fiscal indicam no sentido de
que a CISESKI, CALCULARE e ARTUR PIERALINI, empresas prestadoras de serviços
prestaram serviços por meio da pessoa física de seus respectivos sócios.
115. A PROSEGUR, na realidade, considerava os sócios dessas prestadoras de
serviços como verdadeiros empregados, embora tenha firmado com eles
contratos de prestação de serviços de natureza civil com o único objetivo de
mascarar a relação de emprego e, por consequência, deixar de pagar as
contribuições previdenciárias e demais encargos trabalhistas devidos em uma
contratação regular de empregados.
...
117. A PROSEGUR, ao simular contratos de prestação de serviços de natureza civil,
praticou, de forma inequívoca, uma ação dolosa, intencional e consciente, que
modificou as características do fato gerador da obrigação principal a fim de
reduzir/suprimir o montante do imposto devido, no caso, das contribuições
previdenciárias e das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos, e assim,
incorreu na conduta de fraude prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64. Também
Fl. 3710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
31
verificamos que Samuel Pereira de Lyra, empregado da Prosegur, recebia um
suplemento salarial através dos pagamentos efetuados à empresa LYRA e DIAS
INFORMAÇÕES.
118. Da mesma forma, ao celebrar contratos de prestação de serviços com
pessoas jurídicas com o único intuito acobertar, sob o manto da legalidade, a mão
de obra de verdadeiros empregados utilizados em sua atividade, a auditada
PROSEGUR também deixou de prestar informações ao Fisco pela omissão de
informações em GFIP’s, no caso em tela, a remuneração de segurados
empregados, impedindo que a Autoridade Fazendária tomasse conhecimento dos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conduta que se amolda à
hipótese de sonegação prevista no art. 71 da Lei no 4.502/64.
Do exame das provas carreadas aos autos pela fiscalização, constata-se que a
autoridade fiscal comprovou presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, para
fins da legislação previdenciária, demonstrando a simulação das contratações das pessoas
jurídicas. Cabe trazer à baila o caso da contratação de ARTUR PIERALINI, no qual o início da
prestação dos serviços previsto em contrato antecedia em meses a assinatura do contrato e, até
mesmo, o início das atividades da empresa perante a Receita Federal.
Da mesma forma, não merece guarida a argumentação da recorrente de que o caso
em tela se trata de divergência de interpretação da legislação. Consigna-se, que a Receita Federal
disponibiliza aos contribuintes o processo de consulta sobre interpretação da legislação tributária
e aduaneira de que trata os artigos 48 e 49 da Lei no 9.430/1996. Assim, em caso de dúvida sobre
a legislação tributária, a empresa Prosegur poderia ter buscado junto à Receita Federal o
entendimento sobre a matéria.
Pelo exposto, configurada a fraude com o intuito de sonegar as contribuições
previdenciárias, está correta a qualificação da multa de ofício, nos termos do §1o, do art. 44 da Lei
no 9.430/1996 (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
Cumpre consignar que o presente julgamento ocorre na vigência da alteração do
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, promovida pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA QUALIFICADA
Quanto a multa qualificada atentar contra os princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco a matéria é regulada no âmbito do CARF pela Súmula no 2, a
seguir transcrita:
Súmula CARF no 2, aprovada pelo Pleno em 2006.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 3711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
32
Dessa forma, esse colegiado não tem competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de multa prevista na legislação tributária. O exame dessa matéria é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Redatora.
Em que pese as razões do voto proferido pelo i. Relator, peço vênia para divergir do
seu entendimento, em específico com relação aos pagamentos efetuados pela recorrente para as
empresas prestadoras de serviços CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA
e CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA.
Como narrado pelo i. Relator, a fiscalização entendeu que os contratos firmados
com as empresas foram simulados (“pejotização”), vez que estariam presentes os pressupostos
caracterizadores da relação de emprego, a saber: personalidade, onerosidade, não eventualidade
e subordinação. Reitero o excerto do TVF a seguir:
16.
A realidade fática demonstrou que houve a contratação de empregados
segurados com a utilização da sistemática irregular e fraudulenta de elaboração
de Contatos de Prestação de Serviços com pessoas jurídicas para dissimular a
relação de emprego e, com isso, deixar de pagar as contribuições previdenciárias
e outros encargos devidos.
Não obstante, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 725 (RE
958.252), com repercussão geral, reconheceu a licitude da terceirização em todas as atividades de
produção, bem como a possibilidade de outras formas de divisão do trabalho. É ver a
compreensão firmada:
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre
pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.
No julgamento da ADPF 324, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da
terceirização da atividade-fim ou meio, mediante a fixação da seguinte tese:
Fl. 3712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
33
1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se
configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da
contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e
a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo
descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.
No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 66/DF (ADC 66), o
Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a constitucionalidade do artigo 129 da Lei n.
11.196/05, o qual determina:
Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo
ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou
empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se
sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da
observância do disposto no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -
Código Civil. (Vide ADC 66)
Ambas as Turmas do STF adotaram, recentemente, posicionamento semelhante ao
analisar diversas Reclamações Constitucionais, aplicando o entendimento vinculante e cassando as
decisões proferida anteriormente por Tribunal Regionais do Trabalho, que reconheciam o vínculo
empregatício.
Merece destaque o caso do julgamento da RCL n. 60.620, em que a 2a Turma, por
maioria de votos, julgou a Reclamação Constitucional procedente, nos termos do voto do Ministro
Gilmar Mendes. No caso, restou expresso que a denominada “pejotização”, isto é, a contratação
de trabalhador pessoa física por meio de pessoa jurídica está abarcada pelo decidido nos Temas
725 e ADPF 324. É ver trecho do voto do Ministro:
Pois bem. No caso dos autos, a autoridade reclamada, por sua vez,
descaracterizando a relação contratual autônoma, reconheceu vínculo de
emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas .
Assim, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à
licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de
contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou
sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.
Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se
que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da
empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o
vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica
contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou
figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa
contratante .
Fl. 3713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.845 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.720793/2019-00
34
Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação
trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes,
violou o entendimento firmado na ADPF 324.
Nesse sentido, entendo que, o modelo de contratação exercido pela recorrente é
lícito pela legislação respectiva e foi referendado, atualmente, pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral.
No caso das empresas CISESKI MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
LTDA e CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA, entendo que não há nos autos comprovação de
fraude/simulação apta a infirmar a compreensão pela licitude da contratação via pessoas jurídicas,
afastando a aplicação dos precedentes e atraindo a tributação pelas contribuições previdenciárias
sobre a remuneração de segurado empregado.
Os aspectos apontados pela fiscalização (constante do voto do Ilmo. Relator) não
são suficientes para atestar a configuração da relação de emprego, em especial no que tange à
subordinação e, consequentemente, permitir a conclusão pela ilicitude da terceirização, mediante
dissimulação.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento os valores referentes aos prestadores CISESKI
MARKETING E ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA e CALCULARE CONTAS GERAIS LTDA.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 3714
DF CARF MF
Original